Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-17.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), VALTANIRCI DE GODOY LOURENCO - CPF: 637.387.919-49 (AGRAVANTE), ANTENOR LOURENCO - CPF: 185.399.800-10 (AGRAVANTE), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000598-17.2024.8.11.0000
–
Sinop.

Agravantes:

Antenor Lourenço e outra
.

Agravadas:

Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ENTREGA DO BEM IMÓVEL, TRANSFERÊNCIA DO IPTU PARA O CNPJ DA REQUERIDA E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000598-17.2024.8.11.0000
–
Sinop.

Agravantes:

Antenor Lourenço e outra
.

Agravadas:

Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Antenor Lourenço e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais nº 1013288-67.2023.8.11.0015, movida contra Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. e outra, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não considerou corretamente os fatos e fundamentos presentes na causa, mormente o inadimplemento por parte do agravado que não cumpriu com o estipulado, estando, portanto, em mora.

Segue sustentando que os agravantes cumpriram integralmente sua parte no contrato, ou seja, adimplir as parcelas que lhes eram devidas. Portanto, têm o direito de exigir o cumprimento do contrato por parte do agravado, qual seja, a entrega do imóvel.

Esclarecem que o imóvel ainda encontra-se registrado em nome do agravado, tendo em vista que as obras não foram concluídas e que o atraso na entrega vem prejudicando os recorrentes, restando evidenciado o perigo de dano.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar: 1) a finalização da obra e entrega do imóvel adquirido, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; 2) a transferência do IPTU para o CNPJ das Agravadas, junto a Prefeitura de Sinop, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; 3) a suspenção da cobrança da Taxa de Condomínio da unidade autônoma nº 06, quadra nº 01 do Condomínio Portal do Servidor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 199112681).

As informações foram prestadas (id. 199598180).

Embora devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta, conforme certidão acostada no id. 206962198.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000598-17.2024.8.11.0000
–
Sinop.

Agravantes:

Antenor Lourenço e outra
.

Agravadas:

Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antenor Lourenço e outra ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais
contra
Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. e Melim Construções e Incorporações Ltda.
, aduzindo que, na data de 21/11/2018, celebraram com a Agravada Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 006/001-2018, tendo por objeto unidade imobiliária no Condomínio Portal do Servidor, localizada na unidade autônoma nº 06, quadra nº 01, com 70,26m2 de área privativa construída, 135,00m2 de área privativa, conforme Cláusula 2ª do referido contrato.

Embora os Agravantes tenham celebrado o contrato diretamente com a Agravada, houve substituição da posição contratual de Julio Cezar Coelho, através de cessão de direitos com este.

O imóvel objeto do contrato estava quitado pelo cedente, o qual repassou sua posição contratual pelo valor de R$ 150.000,00, mediante uma entrada no valor de R$ 50.000,00, e 50 parcelas de R$ 2.000,00. Conforme notas promissórias e recibos ora juntados, os Agravantes adimpliram todo o valor estipulado.

De acordo com a Cláusula 9ª do contrato entabulado entre as partes, a Agravada se comprometeu a entregar o imóvel finalizado na data de 31/12/2019, entretanto tal prazo não foi cumprido.

Assim, passados mais de 4 anos da data acordada para a entrega do imóvel, o bem ainda não foi entregue pela Agravada, restando claro o descumprimento contratual.

Conforme se verifica das fotos anexadas aos autos, o imóvel ainda se encontra em fase de construção, mesmo após 4 anos da data estipulada para entrega. Não bastasse o atraso para a entrega do imóvel, durante todo este tempo os Agravantes vêm sendo compelidos a arcar com o IPTU e Taxa de Condomínio do imóvel, mesmo não tendo a propriedade.

Afirmaram que toda esta situação vem causando danos aos Agravantes, pois não pode usufruir do imóvel para locação, bem como vem tendo prejuízos financeiros com o pagamento de IPTU e Taxa de Condomínio de um imóvel que nem sequer existe.

Firme em seu propósito, sustentaram que cumpriu com a sua parte no contrato, contudo, a obra não foi entregue na data aprazada.

Alegaram que procurou solucionar a celeuma diretamente com a ré, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a conclusão e entrega do imóvel, bem como a transferência do IPTU para a Agravada e a suspensão da cobrança de taxa de condomínio

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava à determinação para que a ré finalize a obra e entregue as chaves do imóvel, conforme contratado, sob pena de multa, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não considerou corretamente os fatos e fundamentos presentes na causa, mormente o inadimplemento por parte das agravadas que não cumpriram com o estipulado, estando, portanto, em mora.

Segue sustentando que os agravantes cumpriram integralmente sua parte no contrato, ou seja, adimplir as parcelas que lhes eram devidas. Portanto, têm o direito de exigir o cumprimento do contrato por parte das agravadas, qual seja, a entrega do imóvel.

Esclarecem que o imóvel ainda encontra-se registrado em nome das agravadas, tendo em vista que as obras não foram concluídas e que o atraso na entrega vem prejudicando os recorrentes, restando evidenciado o perigo de dano.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar: 1) a finalização da obra e entrega do imóvel adquirido, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; 2) a transferência do IPTU para o CNPJ das Agravadas, junto a Prefeitura de Sinop, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; 3) a suspenção da cobrança da Taxa de Condomínio da unidade autônoma nº 06, quadra nº 01 do Condomínio Portal do Servidor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelas agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, mormente o fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, conforme se extrai do contrato celebrado entre as partes, o prazo para a entrega do imóvel estava previsto para o dia 31/12/2019, admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta), conforme se extrai da cláusula 9.ª e parágrafo único do contrato acostado no id. 116590616.

Todavia, o longo tempo transcorrido desde a data do suposto inadimplemento contratual até a propositura da ação (em 02/05/2023), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o risco ao resultado útil ao processo.

É que, conforme se extrai do contrato celebrado entre as partes, o prazo para a entrega do imóvel estava previsto para o dia 31/12/2019, admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta), conforme se extrai da cláusula 9.ª e parágrafo único do contrato acostado ao ID n.º 116590616. Assim, o longo tempo transcorrido desde a data do suposto inadimplemento contratual até a propositura da ação (em 02/05/2023), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada. A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos, que versam acerca de questões semelhantes (...)

Por via de consequência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
(id.
198278699 - Pág. 2)

Desse modo, eventual descumprimento contratual deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024